Tribunal: TJMT
Processo: 0003613-15.2017.8.11.0078
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003613-15.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ORLANDO DE SOUZA - CPF: 176.226.209-63 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO BERTOLDO (ASSISTENTE), ANDERSON MUNIS DA SILVA - CPF: 023.580.011-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– ATUAL PROPRIETÁRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT – MÉRITO – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – DANO AMBIENTAL COMPROVADO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RELATÓRIOS TÉCNICOS – IMAGENS COMPARATIVAS – TUTELA AO MEIO AMBIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A obrigação de reparar o dano ambiental é de natureza
propter rem
, ou seja, adere ao título de domínio ou posse, de forma que, constatada a degradação ambiental ou a infringência às normas protetivas ao meio ambiente, recai ao adquirente a responsabilidade pela lesão acarretada.

2.
“A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).”
(TJMT, N.U 0002795-93.2010.8.11.0018).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ORLANDO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ORLANDO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da
“Ação Civil Pública ambiental com pedido de liminar”
nº 0003613-15.2017.8.11.0078, que julgou procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente na recuperação total da área degradada, por meio da execução e manutenção periódica de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, ao pagamento de indenização, em danos materiais, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como em danos morais coletivos, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva no feito, ao passo que
“se encontra na qualidade de proprietário”
– id. 151733187, fl. 4 –.

No mérito, explana que a sentença não se mostra acertada porquanto não deu causa ao dano ambiental.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 151733194, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 154992651, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente defende sua ilegitimidade passiva, explanando que não era proprietário do imóvel na data em que o desmatamento ilegal teria ocorrido.

Pois bem.

A obrigação de reparar o dano ambiental é de natureza
propter rem
, ou seja, adere ao título de domínio ou posse, de forma que, constatada a degradação ambiental ou a infringência às normas protetivas ao meio ambiente, recai ao adquirente a responsabilidade em questão.

Nessa senda, ainda que o dano ambiental não tenha sido praticado pelo atual proprietário, tal fato não o exime da adoção de medidas para recuperar a área degradada e arcar por eventual indenização.

Tal fundamento está em linha ao enunciado sumular nº. 623, do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Súmula nº 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação ambiental deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.”
(N.U 0006752-58.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ORLANDO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da
“Ação Civil Pública ambiental com pedido de liminar”
nº 0003613-15.2017.8.11.0078, que julgou procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente na recuperação total da área degradada, por meio da execução e manutenção periódica de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, ao pagamento de indenização, em danos materiais, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como em danos morais coletivos, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o inquérito civil nº 000523-018/2017 com vistas a averiguar desmatamento ilegal ocorrido na propriedade rural denominada Fazenda Jurema Recanto do Sapezal I, localizada na área rural do Município de Sapezal.

O Relatório Técnico nº 8729082/DUDTANGARÁ/SURAC/2017 constatou a incidência de desmate a corte raso na referida propriedade, colacionando imagens com
“sinais de desmate recente”
e
“extração de madeiras”
– id. 151730499, fl. 36 –.

O Parecer Técnico nº 007/DUDTANGARA/SURAT/SEMA/2016 esclarece a dinâmica do desmate, expondo que os fatos se deram entre os anos de 2014 a 2016 – id. 151730499, fl. 38 –.

Em sede liminar, o juízo de origem deferiu a liminar pleiteada nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, DEFIRO LIMINAR, para fim de determinar:

a) A obrigação não fazer (abstenção de explorar economicamente a área e praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que a parte requerida suspenda de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, na área constante do auto de infração, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais) limitada ao teto de R$ 60.000,00(sessenta mil reais) pelo descumprimento, sem prejuízo de implementação de outras medidas coercitivas ou majoração da multa.

b) A obrigação de fazer (fungível, material ou impessoal - art. 249 do Código Civil) consistente em recuperar a área degradada, mediante a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que atenda às diretrizes indicadas pela SEMA e implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) limitada ao teto de R$ 60.000,00(sessenta mil reais) pelo descumprimento”
– id. 151730499, fl. 83 –.

Na sentença, o magistrado
a quo
julgou pela procedência dos pedidos iniciais, nestes termos:

“Diante destas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para
declarar
a responsabilidade do Requerido no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, até o limite de sua propriedade, conforme CAR MT108069/2019, bem como, o
condenar
nos seguintes termos:

a) na obrigação de fazer, ratificando a tutela deferida nos autos, no sentido de recuperar totalmente a área degradada, por meio da execução e manutenção periódica de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, mediante as adequações pelo órgão ambiental estadual;

b) ao pagamento de indenização pecuniária, a título de danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo Municipal de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7347/1985;

c) ao pagamento de indenização pelo dano moral causado a coletividade em R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser recolhido ao Fundo Municipal de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7347/1985; corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% a.m a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ.
”

– id. 151733184, fl. 6 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Extrai-se do Auto de Infração nº 108064 que a apelante teria praticado o desmate, a corte raso, de
“1,49ha (um inteiro e quarenta e nove centésimos de hectares) de vegetação nativa em área de preservação permanente e por desmatar a corte raso 14,66ha (quatorze inteiros e sessenta e seis centésimos de hectares) de vegetação nativa fora da área de preservação permanente, ambos sem autorização do órgão ambiental competente”
, fatos que culminaram em multas nos montantes, respectivamente, de R$ 7.540,00 (
sete mil, quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 14.660,00 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais)
– id. 154494208, fl. 26 –.

O Termo de Embargo/Interdição nº 101472 embargou toda a atividade existente nas áreas irregularmente desmatadas, conforme Parecer Técnico nº 007/DUDTANGARA/SURAT/SEMA/2016 – id. 151730499, fl. 57 –.

Consoante Termo de Declaração do recorrente perante o órgão ministerial, este teria comprado a propriedade em Agosto de 2013 e imputa a prática do desmate ao antigo proprietário – id. 151730499, fl. 62 –.

O Parecer Técnico nº
013/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2020 atestou que o desmatamento se iniciou em data posterior à compra do imóvel pelo apelante e que
“a área desmatada é contínua, não apresentado indícios de que a degradação ambiental tenha sido promovida por diferentes agentes infratores”
– id. 151730499, fl. 181 –.

Salienta-se ainda que o referido parecer expôs que
“o Sr. Orlando de Souza foi identificado como responsável pelos desmatamentos pela autoridade policial”
– id. 151730499, fl. 198 –.

A despeito de o recorrente defender que a responsabilidade recai ao antigo proprietário, nota-se que os elementos coligidos revelam conclusão diversa, vez que demonstram que o dano ambiental se deu em momento posterior à realização da compra da fazenda, datada em 2013.

Outrossim, as obrigações em matéria ambiental são de natureza
propter rem
, ou seja, ficam vinculadas à propriedade e se torna despicienda a aferição do efetivo causador do dano.

A propósito, este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ao preceituar que
“a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível responsabilizar também o atual proprietário por danos provocados por condutas derivadas dos proprietários antigos”
(REsp 1635455/SP, Rel.

Min. HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma. DJe 26/08/2020).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).”
(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023).

Rememore-se que a responsabilização civil ambiental, para além de possuir amparo constitucional no artigo 225, §3º, abarca tanto a reparação integral do bem jurídico protegido como a teoria do risco integral, consagrando a
responsabilidade objetiva
do degradador do meio ambiente decorrente da atividade degradadora. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:

“Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013”.
(AREsp 1093640/SP, Segunda Turma. Rel. Min. Francisco Falcão. DJe 21/05/2018).

Assim, salutar a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023